Tribunal: STF
Processo: Rcl 71624
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na Ação Rescisória 1002796-10.2022.4.01.0000, por alegada ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte no julgamento de mérito da ADI 2.332/DF.



    O reclamante narra que:



    [...] ajuizou a Ação Rescisória nº 1026040-02.2021.4.01.0000, perante o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, objetivando desconstituir a decisão de mérito transitada em julgado em 14/11/2016, no bojo do processo nº 0007434- 76.1999.4.01.3600, consubstanciado em Ação de Desapropriação, por interesse social para fins de reforma agrária [...];



    A decisão rescindenda é identificada como o Acórdão lavrado na Apelação Civil nº 0007434-76.1999.4.01.3600, inclusive ratificado em sede de embargos de declaração mantidos, prolatado em outubro de 2014, ou seja, durante a vigência da Medida Cautelar deferida na ADIN nº 2.332/DF, apreciada pelo Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 05 de setembro de 2001 e atualmente revogada, por pronunciamento exauriente do Plenário do i. STF, em 17 de maio de 2018, quanto à constitucionalidade do art.15-A, caput, do Decreto-lei nº 3.365/41, e seus parágrafos.



    A Ação Rescisória em tela, por sua vez, foi interposta com fulcro nos arts. 966, V, e 535, §8º, do CPC/15, diante da manifesta violação à norma jurídica pela decisão rescindenda, bem como diante do superveniente julgamento de mérito da ADI nº 2.332/DF, no qual a Corte Suprema declarou a constitucionalidade art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/41 – lei geral das desapropriações.



    Contudo, a Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio do voto do Relator Convocado Juiz Federal PABLO ZUNIGA DOURADO, indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, ao fundamento de carência de interesse processual, por compreender não ter iniciado o prazo decadencial para a propositura do intuito rescisório, eis que ausente o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade que lhe embasa, qual seja, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF (doc. 1, p. 2).



    Prossegue sustentando que:



    O fundamento que se afigura central na decisão objurgada, portanto, diz respeito ao início do prazo de fluência do prazo decadencial para o regular manejo da rescisória, de modo que o v. Acórdão compreendeu que ele somente começaria a partir do trânsito em julgado das decisões mencionadas no art. 975 e 535, §8º, do CPC/15.



    Contudo, considerando que as decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos desde a publicação da ata de julgamento, a Reclamante entende haver inobservância à decisão do Pretório Excelso proferida na ADI nº 2.332/DF.



    Isso porque a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade produz efeitos vinculantes desde a publicação da respectiva ata da sessão de julgamento.



    Não por outro motivo, desde a publicação da ata de julgamento, o próprio c. Supremo Tribunal já vem aplicando o entendimento firmado na ADI nº 2.332 [...] (doc. 1, p. 6).



    Assevera que:



    [...] para além do fato de que a pacífica e reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade produz efeitos vinculantes desde a publicação da respectiva ata da sessão de julgamento, é importante asseverar que, na sistemática do CPC/2015, será “considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo (CPC/2015, art. 218, § 4º). (Doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer:



    a) a concessão de liminar, para suspender os efeitos do Acórdão proferido na AR nº 1026040-02.2021.4.01.0000 e a tramitação do Cumprimento de Sentença nº 0007434-76.1999.4.01.3600, no que tange ao levantamento do precatório expedido com cômputo dos juros compensatórios em desacordo com o julgamento da ADI nº 2.332/DF, até o julgamento final desta Reclamação, com fundamento no art. 989, II, do CPC/15;



    [...]



    d) seja julgada procedente a Reclamação, com a confirmação da medida liminar, para cassar a r. decisão reclamada, determinando-se a observância ao decidido no julgamento da ADI nº 2.332/DF, permitindo-se a regular tramitação da Ação Rescisória ajuizada (doc. 1, p. 16).



    Instado a se manifestar sobre o eventual trânsito em julgado do feito na origem, o reclamante apresentou aditamento à petição inicial (doc. 39).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente por estar o ato impugnado em desacordo com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da ADI 2.332/DF, em 17/5/2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, a respeito do regime jurídico dos juros compensatórios e dos honorários advocatícios na desapropriação:



    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários (ADI 2.332/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/4/2019).



    Opostos embargos de declaração a questionar a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, esclareceu-se o seguinte:



    3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. [...]



    5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação (ADI 2.332 ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/1/2023).



    Em julgamento de novos embargos, elucidou-se, ainda, que:



    [...] 



    2. Não há omissão no acórdão embargado. A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. Não se justifica o conhecimento de questão de ordem: se o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu expressamente que a decisão produz efeitos retroativos, fica prejudicada, por questões lógicas e jurídicas, a discussão sobre os efeitos da cautelar, que cessam desde sua origem. 



    3. Também não há que se falar em obscuridade. Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (RE 611.503, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin) e 733 de repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos (ADI 2.332 ED-ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1°/6/2023).



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    O ato reclamado, proferido em 26/4/2023, extinguiu a ação rescisória proposta pelo ora reclamante. Transcrevo a ementa do acórdão:



    PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. DIES A QUO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1- Cuida-se de ação rescisória ajuizada contra ajuizada pelo INCRA, pretendendo a rescisão parcial de acórdão proferido por esse Egrégio Tribunal Regional Federal nos autos da Apelação Cível e da Remessa Necessária nº 0007434- 76.1999.4.01.3600, especificamente quanto aos juros compensatórios.



    2- Na espécie, o requerente postula a rescisão do acórdão proferido nos autos nº 0007434-76.1999.4.01.3600 para adequá-lo ao entendimento firmado pelo STF na ADI 2332. Contudo, a referida ação ainda não transitou em julgado, dado que está pendente julgamento de embargos de declaração. Isso posto, verifica-se que a presente ação é extemporânea, conforme arts. 525, §15 e 535, §8°, do CPC.



    3- Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. Revogada a antecipação dos efeitos da tutela.



    4- Agravo de instrumento e Agravo Interno dos requeridos não conhecidos.



    5- Agravo Interno do INCRA prejudicado (doc. 33, pp. 9-10 – grifei).



    A questão a ser solucionada nesta demanda cinge-se a verificar se o ato que extinguiu a ação rescisória sem julgamento de mérito, com fundamento em seu ajuizamento prematuro, viola a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 2.332/DF.



    Verifico que a ação rescisória foi proposta no Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 16/7/2021, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da ADI 2.332/DF, ocorrida em 2018. Apesar disso, ainda estavam pendentes de julgamento os primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma desta reclamação, em outubro de 2022. Os segundos embargos na ação direta foram rejeitados em 25/4/2023, com ata publicada em 4/5/2023, e o trânsito em julgado ocorreu em 10/6/2023.



    A ação rescisória na origem, porém, permaneceu tramitando durante a segunda metade do ano de 2023, dado que o ora reclamante ajuizou embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento



    Se, em um primeiro momento, a questão da prematuridade do ajuizamento da ação rescisória com fundamento no § 8º do art. 535 do CPC pudesse gerar alguma controvérsia sobre o acerto de examinar ou não a causa naquela ocasião, tal óbice foi superado pelo advento do trânsito em julgado da ADI 2.332/DF. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. 



    Assim, o não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.



    Em caso semelhante ao ora em apreço, o Ministro Luís Roberto Barroso chegou à mesma conclusão, como se lê na ementa da decisão monocrática de sua lavra:



    Direito Constitucional. Reclamação. Ação Rescisória perante o STJ. ADI 2332/DF. 



    1. Reclamação ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em face de decisão proferida em Ação Rescisória em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado da ADI 2.332. 



    2. O conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, e não do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado. Precedentes. 



    3. Ao indeferir a petição inicial da ação rescisória por considerar que não houve trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2.332, o Superior Tribunal acaba por fazer prevalecer a decisão rescindenda, sem antes permitir que seja feita uma apreciação acerca da sua compatibilidade com a decisão posterior proferida na citada ADI, negando efeitos a esta. 



    4. Reclamação julgada procedente em parte (Rcl 40.303/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/11/2020).



    No mesmo sentido: Rcl 57.990/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/9/2023.



    Vejam-se ainda os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 42.005 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.332.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    2. No julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, por unanimidade, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é “excepcional e restrita a hipóteses específicas”, o que não ocorre no presente caso.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.398.409 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024).



    II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.



    III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.



    IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    V- Agravo regimental desprovido (Rcl 65.381 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024).



    Por fim, em caso que cuida da eficácia temporal da decisão na ADI 2.332/DF, cito a Rcl 62.218/ES, da minha relatoria, DJe 26/10/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar novo julgamento da ação rescisória, considerando o decidido na ADI 2.332/DF.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator